Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007053-95.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), PARECIS PERFURACAO DE POCOS E SONDAGENS LTDA - CNPJ: 31.386.206/0001-25 (IMPETRANTE), Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso Guilherme Antonio Maluf (IMPETRADO), SANEAR GEOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.127.109/0001-06 (LITISCONSORTES), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (LITISCONSORTES), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O 5º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER GERAL DE CAUTELA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO DE HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
DENEGADA A SEGURANÇA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa habilitada no Pregão Eletrônico nº 027/2023 do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande/MT – DAE/VG contra decisão cautelar de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que determinou
ao órgão licitante a anulação do ato que habilitou a impetrante
e o prosseguimento do certame com exame da proposta subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que
determinou
ao órgão licitante a anulação do ato que habilitou a impetrante

extrapolou a competência daquela Corte; (
ii
) estabelecer se houve afronta ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prévia oitiva da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Contas, no exercício do controle externo previsto nos
arts
.
70, 71 e 75
da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 752/2022, pode
, liminarmente,
determinar
ao órgão licitante
a anulação de atos administrativos em licitações quando constatados indícios de ilegalidade, sem que isso configure invasão da esfera jurisdicional.

A concessão de medida cautelar sem prévia oitiva do interessado configura hipótese de contraditório diferido, admitido pela legislação local (LC/MT nº 752/2022, art. 70; Regimento Interno do TCE/MT, art. 338, § 2º) e pela jurisprudência do STF, desde que assegurada posterior manifestação da parte.

No caso concreto, os elementos indicavam ausência de comprovação da qualificação técnica da impetrante,
fato apontado pela pregoeira,
circunstância que compromet
e
a lisura do certame e justifica a adoção de medida imediata para proteção do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Denegada a segurança.

Tese de julgamento:

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições constitucionais, pode
, liminarmente,
determinar
ao órgão licitante a anulação de atos administrativos
em licitações quando houver indícios de ilegalidade, sem que isso configure invasão de competência judicial.

É legítima a concessão de medida cautelar por Tribunal de Contas sem prévia oitiva da parte interessada, desde que assegurado o contraditório diferido.

R E L A T Ó R I O

Trat
a-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Parecis Perfuração
de Poços e Sondagens Ltda. contra ato atribuído ao Conselheiro Guilherme
Antonio
Maluf, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, figurando como litisconsortes passivos necessários o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG e a empresa F R Engenharia e Poços
Ltda..

A impetrante afirma que foi
declarada vencedora do Pregão Eletrônico
nº 027/2023, promovido pelo DAE/VG, cujo objeto consistia na “futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de conjunto moto bomba submersa e poços tubulares profundos”. Após a homologação e adjudicação, foi assinada a Ata de Registro de Preços e expedida ordem de serviço, iniciando-se a execução contratual.

Alega que a segunda colocada, F R Engenharia e Poços Ltda., apresentou Representação de Natureza Externa perante o TCE/MT, pleiteando a sua inabilitação e o prosseguimento do certame a partir da fase de habilitação. O Conselheiro impetrado, em sede de tutela provisória, determinou a anulação do ato de habilitação da impetrante, decisão posteriormente homologada pelo Plenário da Corte de Contas.

Sustenta a existência de dois vícios principais:

(i) não ter sido previamente incluída no polo passivo da Representação, embora diretamente atingida pela decisão;

(
ii
) extrapolação da competência do Tribunal de Contas, que teria atuado para atender direito subjetivo da litisconsorte.

A liminar foi indeferida pelo Relator.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo a inadequação da via eleita e a inexistência de direito líquido e certo, defendendo a
competência do TCE/MT para adotar medidas cautelares diante de indícios de irregularidade.

A
empresa
F R Engenharia e Poços Ltda.
apresentou manifestação
defendendo a regularidade da atuação do órgão de contas, a inexistência de direito líquido e certo e a necessidade de preservação da medida cautelar para resguardar o interesse público.

Foi interposto agravo interno pela impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar, o qual foi julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo em acórdão unânime, que negou provimento ao recurso, reconhecendo a competência do TCE/MT para adotar medidas cautelares em procedimentos licitatórios e admitindo o contraditório diferido no controle externo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer da Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pela concessão da segurança, entendendo que a ausência de intimação da impetrante nos autos da Representação configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, recomendando a nulidade da decisão impugnada e o retorno dos autos administrativos para inclusão da impetrante no feito.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta diz respeito à alegada ilegalidade do ato praticado pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão cautelar que
determinou que o
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande/MT

-
DAE/VG

anul
asse o ato que habilitou
a impetrante no Pregão Eletrônico nº 027/2023 d
aquele órgão
,
do tipo menor preço global/lote, com valor estimado em

R$ 2.974.573,05
,
determinando o
prosseguimento do certame com o exame da proposta subsequente
.

A impetrante sustenta que a medida liminar foi deferida
sem sua prévia inclusão no polo passivo da Representação Externa e sem
lhe
oportunizar manifestação, o que configuraria afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como extrapolação da competência da Corte de Contas ao decidir sobre matéria que, segundo argumenta, envolveria direito subjetivo.

No tocante à alegação de extrapolação de competência, verifica-se que a Corte de Contas, ao
determinar a
anula
ção de ato que
habilit
ou a impetrante
e
determinar o prosseguimento do certame, atuou dentro de sua esfera de atribuições constitucionais, não havendo usurpação da função jurisdicional. Trata-se de exercício legítimo do poder cautelar, autorizado pela Constituição e pela lei orgânica local, para assegurar a efetividade de sua atuação fiscalizatória.

A Constituição Federal, em seus
arts
. 70, 71 e 75, estabelece que os Tribunais de Contas, no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, exercem o controle externo da Administração Pública, auxiliando o Poder Legislativo no exercício dessa função. Entre as competências
do Tribunal de Contas da União,
previstas no art. 71, destacam-se as de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, e realizar auditorias e inspeções para verificar a regularidade da gestão dos recursos públicos.

Por força do art. 75 da Constituição Federal, essas atribuições se estendem aos Tribunais de Contas dos Estados, observadas as normas das respectivas Constituições estaduais. No caso de Mato Grosso, a Constituição Estadual e a Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT, atualizada pela LC nº 752/2022) conferem à Corte a prerrogativa de fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos da Administração, inclusive na condução de licitações e contratos administrativos, podendo determinar,
liminarmente
, a sustação ou anulação de atos que apresentem indícios de ilegalidade.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — a exemplo dos precedentes firmados na SS nº 5658/CE e no MS nº 35506/DF — reconhece que as Cortes de Contas detêm competência para determinar, no exercício do controle externo, a sustação e a anulação de atos administrativos, bem como a declaração de nulidade de licitações, sempre que verificados vícios graves.
Vejamos:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança.
Poder geral de cautela dos Tribunais de Contas. Fixação de prazo para que a autoridade administrativa promova a suspensão de procedimento de inexigibilidade de licitação e de contrato administrativo.
1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão que tem por objeto acórdão que anulou resolução do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que determinou, no prazo de vinte dias, a adoção, pelas autoridades administrativas do Município de Barreira/CE, de providências necessárias à suspensão da Inexigibilidade de Licitação nº 0308.01/2021 e dos atos delas decorrentes, referentes à contratação de serviços advocatícios para a recuperação de valores do FUNDEB e do FUNDEF. 2. Risco de grave lesão à ordem pública
. A manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública, porque retira do Tribunal de
Contas do Estado do Ceará a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela em conformidade com a competência institucional que lhe foi atribuída pela Constituição Federal e pela Constituição estadual, nos termos necessários à tutela do patrimônio público.
3. O “Tribunal de Contas da União – embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos –
tem competência, conforme o art
. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou”
(
MS
23.550, Red. p/o acó
rdão o Min. Sepúlveda Pertence)
. Igual competência é atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do art. 75 da Constituição. 4. Risco de grave lesão à economia
pública.
O procedimento de inexigibilidade da licitação data de 2021 (nº 0308.01/2021) e o contrato data de 2017 (nº 07.26.01/2017-01), de modo que é possível que esteja próximo o pagamento dos honorários advocatícios, no
vultuoso
valor de R$ 9.575.307,16, não obstante a existência de representação por irregularidades na contratação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - SS: 5658 CE, Relator
.:
LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024)

O
Art. 38

do
Código de Processo de Controle Externo do Estado de Mato Grosso
(Lei 752/2022)
, prevê
que “a
tutela provisória de urgência poderá ser concedida de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público de Contas ou da unidade técnica de controle externo
”
.

No caso concreto, a decisão impugnada foi proferida com fundamento na existência de indícios de vícios insanáveis na habilitação da impetrante,
tal como
também
apontado pelo Ministério Público de Contas
,

consistente

n
a ausência de comprovação da qualificação técnica
, circunstância que, em juízo sumário
como a decisão proferida pelo Tribunal de Contas local
ora atacada
,
demonstram o
comprometi
mento

d
a lisura do certame e a
necessidade de medi
d
as
imediata
para a
proteção do interesse público.

O
Ministério Público de Contas assim pontuou

quanto
a
ausência de qualificação técnica constatada pela pregoeira do certame em análise
:

Apresentados os documentos pela empresa Licitante, ao examiná-los, a
pregoeira concluiu pela sua inabilitação, por não visualizar documento hábil que confirmasse que
a empresa Parecis
Perfuração de Poços e Sondagens LTDA e a empresa
Persan
Perfuração de Poços e Sondagens fazem parte do Grupo GEOESTE, além dos contratos de prestação de serviços apresentados não terem sidos registrados em cartório e as notas fiscais estarem todas em nome da empresa
Persan
Perfuração de Poços e Sondagens LTDA, não participante do certame. 38. Razão assiste a pregoeira, denota-se da gama de documentos apresentados pela empresa
licitante Parecis
Perfuração de Poços e Sondagens LTDA (
fls
12 a 102 do documento digital n.406012/2024), que não há
uma liame sólido capaz
de
comprovar que a empresa Parecis Perfuração de Poços e Sondagens LTDA executou serviços para a empresa 3D Engenharia LTDA na Fazenda Pelegrino, mesmo que por intermédio da empresa
Persan
Perfuração de Poços e Sondagens LTDA
.

Isso, porque embora
exista
Contratos entre a empresa
Persan

Perfuração de Poços e Sondagens LTDA e a empresa licitante Parecis Perfuração de

Poços e Sondagens LTDA (fls. 15 a 20 do documento digital n. 406012/2024), os demais

elementos de provas não são capazes de confirmar a sua real execução.

Veja que não há notas fiscais ou pagamentos emitidos a empresa

licitante Parecis
Perfuração de Poços e Sondagens LTDA, decorrente de serviços

prestados a empresa
Persan
Perfuração de Poços e Sondagens LTDA ou a empresa 3D

Engenharia LTDA ME, para a Fazenda Pelegrino, como atestam na declaração visível as

fls. 12 do documento digital n. 406012/2024 e no atestado de capacidade técnica (fls.

184 documento digital n. 405693/2024).

Vale citar que embora a pregoeira tenha manifestação pela
inabilitação

da empresa Parecis
Perfuração de Poços e Sondagens LTDA, o Diretor do Departamento

de Água e Esgoto de Várzea Grande consubstanciado no Parecer Jurídico n.

007/2024/JUR/DAEVG (fls. 108 a 116, do documento digital n. 406012/2024) julgou

improcedente o Recurso Administrativo ofertado pelo Representante, e determinou a

continuidade do certame com sua adjudicação, homologação e posterior assinatura de

contrato (fls. 117 do documento digital n. 406012/2024).

O Ministério Público de Contas ressaltou ainda que houve
inabilitação anterior da impetrante em certame análogo (Pregão Eletrônico nº 023/2023 do DAE/VG),
“
por não apresentar todos os documentos relativos à habilitação exigidos no edital
”
(ID
207008175
)
.

Quanto à alegada afronta ao contraditório e à ampla defesa, é necessário ponderar que, à luz do art. 70 da Lei Complementar Estadual nº 752/2022,
permite
expressamente a concessão de medidas cautelares em processos de competência do Tribunal de Contas
e não há a exigência de
prévia oitiva dos interessados
.

O parágrafo 2º do Art. 338 do Regimento Interno do TCE/MT disciplina não como dever, mas como faculdade a intimação da parte para manifestação prévia. Vejamos:

Art. 338 O Relator ou o Plenário poderá, em caso de urgência, de ofício ou mediante requerimento das partes, dos Conselheiros, do Ministério Público de Contas e da unidade
técnica de controle externo, adotar tutela provisória de urgência, em decisão fundamentada, observando os requisitos do art. 39 da Lei Complementar nº 752, de 19 de dezembro de 2022 – Código de Processo de Controle Externo do Estado de Mato Grosso.

(...).

§ 2º O Relator
poderá
intimar a parte para manifestação processual, antes da decisão, no prazo de até
5
(cinco) dias úteis, desde que
o conhecimento prévio pelo responsável ou a demora da ação não coloque em risco ou prejudique a eficácia da medida adotada.

O
Supremo Tribunal Federal
aponta
que

a possibilidade de deferimento de medida cautelar sem prévia oitiva,
assegura
ndo
a possibilidade de manifestação posterior — o que caracteriza o denominado contraditório diferido
, que
não implica nulidade, porquanto compatível com a necessidade de tutela urgente do interesse público, notadamente quando se trata de prevenir lesões ao erário ou assegurar a higidez de certames licitatórios.
Nesse sentido:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO
2
.014/2017-TCU/PLENÁRIO.
MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA
. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE PARTICULAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA .
ORDEM DENEGADA. I - As Cortes de Contas, em situações de urgência, nas quais haja fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, podem aplicar medidas cautelares, até que sobrevenha decisão final acerca da questão posta. II – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos, de maneira a entender que o Tribunal de Contas da União pode deferir medidas cautelares para bem cumprir a sua atribuição constitucional. III – Não obstante, é preciso que observe o devido processo legal, bem assim os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, abstendo-se, ademais, de invadir a esfera
jurisdicional .
IV - A jurisprudência pacificada do STF admite que as Cortes de Contas lancem mão de medidas cautelares, as quais, levando em consideração a origem pública dos recursos
sob fiscalização
, podem recair sobre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. V –
(...
) .
IX –
Assegurada a oportunidade de manifestação posterior dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, hipótese de contraditório diferido que não implica ofensa à garantia do devido processo legal. Precedente
. X – Inexistência de vício material ou formal no ato impugnado, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo da impetrante. XI - Ordem
denegada .
(STF - MS: 35506 DF, Relator
.:
MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 10/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 13-12-2022 PUBLIC 14-12-2022)

Desta feita,

a
alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera. O contraditório diferido é mecanismo compatível com a atuação cautelar do controle externo, permitindo que a defesa seja exercida em momento oportuno, sem comprometer a eficácia da tutela preventiva. Não há
nos
autos indicativo

de que a impetrante tenha sido privada, de forma definitiva, de se manifestar no processo administrativo de origem.

Igualmente, não se verifica extrapolação de competência. Ao determinar
que o DAE/VG anulasse o ato que h
abilit
ou a impetrante
e o prosseguimento do certame, o Tribunal de Contas não adentrou no exame de direitos subjetivos privados, mas exerceu atribuição típica de controle da legalidade e regularidade do procedimento licitatório, atuando nos limites de sua competência constitucional e legal.

A
ssim, não se evidenciando direito líquido e certo a amparar a pretensão, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada por
Parecis Perfuração
de Poços e Sondagens Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025